Tribunal: TJMT
Processo: 0003456-24.2015.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003456-24.2015.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Concussão]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FLITE ROCHA IBANE (EMBARGANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), JANILSON PROFETA SANTOS (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUNIVAL DE SOUZA MEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. 1.
ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE
.
PARCIAL PROCEDÊNCIA
. ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DA PRELIMINAR DE OFÍCIO. ADITAMENTO DAS RAZÕES COMPLEMENTARES. ERRO MATERIAL EVIDENCIADO. VÍCIO SANADO. PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERA INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO. 2.
OMISSÃO NO ARESTO.
FALTA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS APENAS PARA RETIFICAR ERRO MATERIAL EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM A PGJ.

1.

Existindo erro material na parte dispositiva quanto ao acolhimento das preliminares de ofício e não conhecimento das razões complementares, imperiosa a correção com o fito de adequá-la ao caso concreto. Outrossim, embora não conhecidas, as teses foram cautelosamente observadas e rechaçadas, assim, os embargos não se prestam à rediscussão de matérias e questões já enfrentadas pelo colegiado, em razão de mero inconformismo do embargante com o conteúdo da decisão.

2.

Não padece de omissão o acórdão embargado, quando a pena-base no cálculo dosimétrico foi fixada no mínimo legal, portanto, inexistente o interesse recursal.
In casu,
a
exasperação da pena se deu na fase intermediária, em virtude da presença da agravante
do agente estar em serviço (prevista no art. 70, II, 1 do Código Penal Militar), entretanto, a mencionada pretensão deveria ter sido veiculada expressamente nas razões recursais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Janilson Profeta Santos
e
Flite Rocha Ibane

opuseram
Embargos de Declaração
contra
aresto
em que a c. Terceira Câmara Criminal
negou provimento
ao apelo defensivo, mantendo a condenação
à pena individualizada de
2 anos
e
6 meses
de
reclusão
em regime
aberto
,
substituídas
por duas penas restritivas de direitos, e pagamento de
10 dias-multa
, pela prática do crime de
Concussão
capitulado no art. 305 do Código Penal Militar.

Em síntese, o embargante sustenta a ocorrência de
omissão
relativa ao pedido de aplicação da pena em seu mínimo legal, ou seja, 2 anos de reclusão, e
obscuridade
consubstanciada
“no fato de ter sido acolhida a preliminar de preclusão consumativa, arguida pelo MPE, para não conhecer das arguições de nulidade, e, ao mesmo tempo, terem sido apresentados argumentos superficiais e contrários às teses trazidas
”. Diante disso, requer que o colegiado se pronuncie expressamente sobre as arguições de nulidade (Id. 144340160).

As
contrarrazões
apresentadas pelo ministério Público de segundo grau, são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 148562184).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 5 de dezembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em primeira instância,
Janilson Profeta Santos
e
Flite Rocha Ibane

foram condenados à
pena individualizada de
2 anos
e
6 meses
de
reclusão
em regime
aberto
,
substituídas
por duas penas restritivas de direitos, e pagamento de
10 dias-multa
, pela prática do crime de
Concussão
capitulado no art. 305 do Código Penal Militar.

Mais tarde, interpuseram recurso de
Apelação

almejando a
absolvição
pela ausência de prova da autoria delitiva e, se vencidos em tal tese, buscaram a
redução da pena-base
ao mínimo legal.

Logo depois, em petição subscrita por
novo
advogado e aviada com o propósito de
complementar as razões recursais anteriores
, os apelantes suscitaram as seguintes preliminares com o objetivo de ver declarada a
nulidade da
sentença condenatória:
I) cerceamento de defesa
, sustentando que os interrogatórios antecederam a oitiva da vítima e demais testemunhas;
II) cerceamento de defesa
, em razão da oitiva de testemunha arrolada pela acusação ter sido realizada sem a presença de defensor nomeado
ad hoc
; e,
III) vício de motivação do ato
, pois a pena, além de dosada por juízes leigos, carece de fundamentação.

Por unanimidade, a
preliminar
não foi conhecida,
de ofício
, e
no mérito
, o apelo foi
des
provido
.

Feita essa breve contextualização e atento ao acórdão embargado, entendo que os Embargos de Declaração devem ser
parcialmente acolhidos,
tão somente para sanar
erro material
; isso porque as preliminares de nulidade
não foram conhecidas
em face da
preclusão consumativa
operada com o oferecimento
anterior

das razões ao apelo, contudo, do efetivo resultado do julgamento das preliminares constante no Voto do Relator, consignou-se,
in verbis
:
“
acolho a preliminar de ofício e não conheço das razões recursais complementares”
.

Nesse contexto, evidente que
a matéria
suscitada pelo embargante se refere a mero

erro material
, de forma que se impõe o provimento do pleito para correção do equívoco.

Desse modo, mantenho inalterados os termos do voto preliminar, referentes ao
não conhecimento das preliminares
, outrossim, com o fito de corrigir o
erro materia
l constante no voto impugnado, imperioso alterar-se seu dispositivo, a ementa e a conclusão do julgamento.

Portanto, no dispositivo do voto preliminar, onde se lê:
“Diante desse cenário, acolho a preliminar de ofício e não conheço das razões recursais complementares”
, LEIA-SE:
“Diante desse cenário, de ofício,
não conheço as preliminares
arguidas nas razões recursais complementares”
.

Já na ementa,
onde se lê
:
“(...) 1. PRELIMINAR DE OFÍCIO - ADITAMENTO DAS RAZÕES DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
PRELIMINAR ACOLHIDA
(...)
PRELIMINAR ACOLHIDA
. ADITAMENTO DAS RAZÕES NÃO CONHECIDO (...)”
,
Leia-se
:
“(...) 1. PRELIMINAR DE OFÍCIO - ADITAMENTO DAS RAZÕES DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
PRELIMINARES ARGUIDAS NO ADITAMENTO DAS RAZÕES DO APELO, NÃO CONHECIDAS
(...) PRELIMINARES DE ADITAMENTO DAS RAZÕES
NÃO CONHECIDAS
(...)”.

Quanto à conclusão do julgamento, conforme Id.

143829173,
onde se lê
:
“(...) POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO”
,
Leia-se:

“(...) POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DAS PRELIMINARES ARGUIDAS E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO”
.

Prosseguindo, destaco ainda que mesmo que não conhecidas, por cautela, analisei minuciosamente as teses de nulidade arguidas nas razões complementares e nesse sentido as
nulidades de cerceamento de defesa
e de
vício de motivação do ato,
foram rechaçadas, nos termos proferidos no decorrer do voto.

Nesse contexto, embora presente o erro material, é nítido que o manejo destes aclaratórios visa, na verdade, traduzir o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento.

Na sequência, aduz o embargante que esta Corte incorreu em
omissão
, no que tange à manutenção da dosimetria imposta pelo Magistrado
a quo
, sob o argumento de que o acórdão não enfrentou tese de defesa acerca do pedido de aplicação da pena-base no mínimo legal, que é 2 anos de reclusão.

Em análise do v. acórdão, verifica-se a ausência de interesse recursal no que tange a
o referido pleito, uma vez que, a pena basilar já havia sido aplicada no mínimo legal pelo Juízo
a quo.

Da atenta leitura da sentença observa-se que, na dosimetria penal, as penas basilares dos embargantes foram fixadas no mínimo legal de
2 anos de reclusão
, e somente evoluiu para
2 anos e 6 meses de reclusão
, na
fase intermediária
em razão da incidência da agravante prevista no art. 70, II,
“l”
, do Código Penal Militar (crime cometido enquanto o agente estava de serviço).

Sobre esse ponto, se a insurgência do apelante fosse devido à exasperação em face da presença da agravante prevista no art. 70, II,
“l”
, do Código Penal Militar, esta deveria ter sido veiculada
expressamente
em sede de apelação criminal, a fim de que fosse garantido o contraditório quanto ao tema.

Acerca da questão, anota a doutrina de
Edison Mougenot Bonfim
no sentido de que
"não são viáveis os embargos declaratórios com o objetivo de inovar matéria não deduzida na sentença ou acórdão, uma vez que não foram levantadas nas alegações ou razões, respectivamente"
(Curso de Processo Penal, 7a edição, São Paulo, Saraiva, 2012, p. 840).

A propósito, recordo que o órgão julgador, ao apreciar a demanda, não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as “razões de decidir” sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos, critérios que reputo atendidos na hipótese em debate.

Sobre a matéria, trago à baila julgado do STJ e desta Corte:

“(...) É de se destacar que os órgãos julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado durante um processo judicial, bastando que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Constituição da República vigente (...) ” (AgRg no REsp 1151536/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 22/09/2015).

Diante do exposto, acolho em parte estes Embargos de Declaração, apenas para corrigir erro material constante no dispositivo da preliminar de ofício, na ementa e conclusão do julgamento.

Portanto, no dispositivo do voto preliminar,
onde se lê
:
“Diante desse cenário, acolho a preliminar de ofício e não conheço das razões recursais complementares”
,
leia-se
:
“Diante desse cenário, de ofício,
não conheço as preliminares
arguidas nas razões recursais complementares”
.

Já na ementa,
onde se lê
:
“(...) 1. PRELIMINAR DE OFÍCIO - ADITAMENTO DAS RAZÕES DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
PRELIMINAR ACOLHIDA
(...)
PRELIMINAR ACOLHIDA
. ADITAMENTO DAS RAZÕES NÃO CONHECIDO (...)”
,
Leia-se
:
“(...) 1. PRELIMINAR DE OFÍCIO - ADITAMENTO DAS RAZÕES DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
PRELIMINARES ARGUIDAS NO ADITAMENTO DAS RAZÕES DO APELO, NÃO CONHECIDAS
(...) PRELIMINARES DE ADITAMENTO DAS RAZÕES
NÃO CONHECIDAS
(...)”.

Quanto à conclusão do julgamento no acórdão,
onde se lê
:
“(...) POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO”
,
Leia-se:

“(...) POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DAS PRELIMINARES ARGUIDAS EM RAZÕES COMPLEMENTARES E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023